Tribunal: CARF
Processo: 13807.006902/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006902/2005-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.237 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/10/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTOS ALOCADOS A DÉBITOS.
IMPROCEDÊNCIA DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Comprovados que os pagamentos que constituem o crédito objeto de Pedido de
restituição se encontram integralmente alocados a débitos incluídos em
programa de parcelamento, e inexistindo comprovação da improcedência dos
referidos débitos, cabível o não reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-24.505,
de 04 de março de 2010, por meio do qual a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 194/197).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006902/2005-39
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006902/2005-39

O presente processo decorre de Pedido de Restituição apresentado em formulário
de papel (fl. 1), em relação ao montante de R$ 2.133.072,72. Conforme detalhado às fls. 2/4, o
crédito invocado se refere aos pagamentos efetuados no âmbito do Programa de Recuperação
Fiscal instituído pela Lei no 9.964, de 2000 - Refis, relacionados com débitos mantidos junto ao
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), excluídos do referido programa, após a
consolidação; e com débitos com a Receita Federal do Brasil, incluídos no parcelamento, mas
que teriam sido objeto de retificação. Afirma que os pagamentos realizados no período de janeiro
a agosto de 2001 seriam suficientes para a liquidação dos débitos efetivamente parcelados,
fazendo jus ao crédito referente aos pagamentos realizados de agosto de 2001 (saldo) a outubro
de 2002.
No Despacho Decisório de fls. 129/133, a autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente. Em primeiro lugar, apontou que os
débitos relacionados com o INSS foram objeto de ajustes, de modo que foram estornados
momentaneamente (o que causou a impressão à Recorrente de que teria direito à restituição),
mas, posteriormente, reativados e todos os pagamentos foram apropriados, sem o registo de
pagamentos indevidos ou a maior. Quanto aos débitos para com a Receita Federal, seriam,
efetivamente, devidos, pois provenientes da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora. Teriam sido extintos por meio dos pagamentos realizados no
Refis e outros pagamentos externos ao referido programa, conforme dados constantes do
processo administrativo no 10880.451314/2001-51. Por fim, a referida decisão não homologou as
compensações realizadas pela Recorrente com o crédito pleiteado no presente processo.
Após a ciência do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 136/139, na qual alega que os extratos retirados dos sistemas do INSS
demonstraria que são indevidos os pagamentos realizados no âmbito do Refis e que houve a
negativa sumária do pedido de exclusão do Refis dos débitos relacionados com a Receita Federal
do Brasil, sem a sua intimação para a apresentação de comprovação documental, o que
implicaria o cerceamento do seu direito de defesa.
Na decisão de primeira instância, ratificou-se os fundamentos contidos no
Despacho Decisório e apontou-se que a Recorrente não teria apresentado provas da existência de
pagamentos indevidos ou a maior que o devido. Rejeitou-se a alegação de que a autoridade
administrativa deveria ter promovido a sua prévia intimação, uma vez que os elementos
constantes dos autos seriam suficientes para a formação do convencimento. E, ainda, a arguição
de cerceamento do direito de defesa, já que a Recorrente pode se defender de todas as alegação
da autoridade administrativa. Por fim, refutou o argumento de que os extratos de consulta aos
sistemas do INSS comprovariam o seu indébito, esclarecendo, mais uma vez, que a exclusão
temporariamente promovida representaria mero tratamento dos dados constantes dos sistemas do
referido órgão administrativo.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Constituem crédito a restituir ou compensar os pagamentos a maior ou indevidos desde
que ainda não tenham sido utilizados e comprovados.
Cientificada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 200/205, em que
sustenta que apresentou DIPJ retificadora em relação ao ano-calendário de 1998 a qual, apesar de
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006902/2005-39

substituir integralmente a declaração original, teria sido ignorada pela autoridade administrativa,
sem a sua intimação para a apresentação dos documentos necessários. Quanto à questão dos
débitos relativos ao INSS, irresigna-se acerca da alegação de que a sua exclusão temporária teria
sido “mero tratamento de dados”, defendendo que o sistema é reflexo dos atos administrativos.
Ao final, pede a nulidade de todo o processo, para a reanálise do seu pleito, inclusive, mediante a
sua intimação, caso necessária; e, subsidiariamente, o provimento integral do recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 06 de maio de 2010 (fl. 199), tendo apresentado seu Recurso, em 04 de junho do mesmo ano
(fl. 200), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 234.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso VII, 7o, caput e §1o, e 8o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente sustenta a nulidade de todos os atos praticados no presente processo,
uma vez que o conteúdo de DIPJ retificadora por ela apresentada teria sido ignorado, sem que
tenha havido qualquer intimação para a apresentação de documentos.
Em primeiro lugar, a referida alegação se refere apenas a parte do litígio
envolvido no processo, de modo que, caso fosse reconhecida a nulidade aventada, afetaria,
parcialmente, as decisões recorridas.
De outra parte, não se observa qualquer nulidade em relação às decisões
proferidas. Houve a análise das alegações da Recorrente; nas decisões, são apresentados os
fundamentos em que se embasam, inclusive, com referência explícita à DIPJ retificadora; foi
assegurada à Recorrente a apresentação dos recursos cabíveis, os quais foram examinados pelas
autoridades competentes. Não existe qualquer obrigatoriedade de que a autoridade administrativa
intime o contribuinte previamente ao proferimento de suas decisões, quando já tiver em seu
poder os elementos suficientes à formação da sua convicção.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006902/2005-39

Nem de longe, há qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, de modo a
se suscitar a nulidade tratada no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Se houve algum equívoco em relação à interpretação dos elementos de prova
constantes do processo, aí incluída a referida DIPJ retificadora, cabe, tão somente, a sua correção
por meio do provimento do Recurso apresentado.
Rejeito, portanto, a nulidade suscitada.
3 DO CRÉDITO REFERENTE AOS DÉBITOS COM O INSS
Parte do direito creditório pleiteado pela Recorrente se refere aos pagamentos
realizados em relação aos débitos incluídos no Refis relacionados com o INSS. Argui a
Recorrente que, como os referidos valores teriam sido excluídos do parcelamento, faria jus à
restituição dos valores pagos para sua quitação.
Desde o Despacho Decisório, a questão foi esclarecida pela autoridade
administrativa. Os referidos débitos foram, temporariamente, excluídos do parcelamento em
procedimento interno de ajuste de valores realizado pela Administração, mas foram reinseridos e
os pagamentos efetuados pela Recorrente foram integralmente alocados, conforme extratos de
fls. 123/125.
A única alegação da Recorrente no Recurso Voluntário está contida no seguinte
parágrafo:
No que tange aos informes do REFIS, o referido sistema é disponibilizado ao
contribuinte como forma de acompanhamento do parcelamento. É de extrema
leviandade dizer que se trata de “um mero tratamento de dados nos sistemas do
respectivo Órgão administrativo”. O sistema é um reflexo dos atos administrativos do
próprio órgão. Ao administrador público não cabe fazer ou desfazer algo se não em
virtude da estrita legalidade. Como bem demonstrado, o INSS retirou os referidos
débitos do parcelamento, de acordo com o extrato apresentado e este é reflexo de um ato
administrativo. Não se pode depreender de outra forma, em razão do ordenamento
jurídico existente.
Ora, de fato, os sistemas informatizados disponibilizados aos administrados
servem para o acompanhamento dos parcelamentos formalizados perante a Administração
Tributária e devem refletir os atos administrativos praticados, os quais, sempre, obviamente,
deverão ser pautados pelos princípios constitucionais regentes, aí incluída a legalidade.
No presente caso, os registros constantes dos sistemas informatizados refletem,
efetivamente, o que ocorreu. Por questão de ajustes nos valores, os débitos relacionados ao INSS
foram temporariamente excluídos do saldo devedor e depois reincluídos, e amortizados por meio
dos pagamentos efetuados pela Recorrente.
A mera exclusão temporária não retira a exigibilidade dos débitos, nem torna
indevidos os pagamentos a eles relacionados.
A Recorrente não traz qualquer elemento de prova (nem sequer alega) de que os
valores em questão não são devidos.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006902/2005-39

Neste sentido, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal
parcela do crédito pleiteado.
4 DO CRÉDITO REFERENTE AOS DÉBITOS COM A RFB
A segunda parcela do crédito invocado no Pedido de Restituição se refere a cinco
débitos referentes ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), períodos de apuração de janeiro, fevereiro e dezembro de 1998.
A Recorrente contesta os referidos valores, afirmando que decorreriam de erro de
preenchimento da DIPJ referente ao ano-calendário de 1998 e objeto de retificação, a qual
substituiria a declaração original.
Ora, conforme apontado no Despacho Decisório, na verdade os débitos em
questão se originam da DIPJ retificadora e não da declaração original. Tal fato é corroborado
pelos extratos de sistemas informatizados de fls. 80/106.
Assim, perfeita a decisão recorrida, quando se afirma:
A interessada requer a restituição de tributos no âmbito do REFIS sob o argumento de
que os pagamentos da CSLL e do IRPJ, em razão da retificação da DIRPJ do ano-
calendário de 1998, resultaram em montante a restituir. Referida argumentação não
merece prosperar, pois, como frisado pela autoridade fiscal em seu Despacho Decisório,
os débitos informados no REFIS e declarados em DIRPJ, retificada pela contribuinte,
são devidos.
Ademais, a contribuinte não comprova que os valores pleiteados constituem-se
pagamentos indevidos ou a maior. Deveria ter apresentado demonstrativo evidenciando
a composição da base de cálculo dos tributos e contribuições, valor devido, valor pago e
das eventuais diferenças bem como a apresentação de documentação que respaldasse os
créditos alegados.
Quanto ao argumento de que a autoridade fiscal deveria ter solicitado documentação à
requerente, visando comprovar os valores devidos em nome do princípio da verdade
material, não procede, pois, o que está nos autos é suficiente não só para o
convencimento do julgador bem como para o proferimento da decisão.
Cabe à pleiteante a demonstração de que os pagamentos constituíram -se de
recolhimentos indevidos ou a maior, pois a busca da verdade material incumbe aos dois
pólos da relação jurídica tributária, ao sujeito ativo e ao sujeito passivo.
De fato, os valores incluídos no Refis e extintos por meio dos pagamentos
realizados pela Recorrente no âmbito daquele Regime, com o complemento de valores pagos
fora do parcelamento (fls. 72/74), foram confessados pela própria Recorrente na sua declaração
retificadora.
Não é procedente, portanto, a alegação de que a retificação teria sido ignorada. E,
em consonância com o que a Recorrente sustenta, o conteúdo da declaração original é
automaticamente substituído pelo da declaração retificadora. Se os valores declarados nesta
seriam equivocados, cabia à Recorrente trazer os elementos de prova aos autos.
Mais uma vez, então, inexiste qualquer crédito a ser reconhecido.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.237 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006902/2005-39

5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital